Tribunal: TJMT
Processo: 1029389-84.2024.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029389-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBER JUNIOR DA SILVA - CPF: 067.349.998-74 (APELANTE), ARIATNA MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.240.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FALLETTI BITTENCOURT - CPF: 016.012.976-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLEM FERNANDA PINHEIRO TRAJINO - CPF: 060.254.061-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ARAUJO GOUVEIA - CPF: 022.409.501-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (VÍTIMA), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0096-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. VALOR ÍNFIMO DOS BENS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, como incurso no art. 155,
caput
, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de
1
ano, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa. A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, sob a alegação de que os bens subtraídos (avaliados em R$ 99,98) são de valor irrisório e não causaram lesão juridicamente relevante ao bem protegido.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se, diante do valor ínfimo da
res furtiva
e das circunstâncias do caso concreto, é cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância.

III. Razões de decidir:

1.
O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta, (
ii
) ausência de periculosidade social da ação, (
iii
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
A reincidência e os antecedentes criminais do réu, inclusive por crimes da mesma natureza (furto e roubo), evidenciam reprovabilidade acentuada e habitualidade delitiva, o que impede o reconhecimento da insignificância.

3.
O modo de agir do apelante, inclusive utilizando
tornozeleira
eletrônica no momento dos delitos e tentando ocultar os objetos furtados ao notar a aproximação policial, reforça a reprovabilidade da conduta e a necessidade de resposta penal.

4.
A jurisprudência do STF, STJ e do TJMT é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa ou reincidência específica, mesmo quando os bens subtraídos sejam de valor reduzido.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da
res furtiva
seja ínfimo.
2
. A reprovabilidade acentuada da conduta e o histórico criminal do agente justificam a incidência do Direito Penal, mesmo diante de ofensa patrimonial de pequena monta
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155,
caput
, e art. 71, do Código Penal; Enunciado n. 44, da TCCR/TJMT; HC n. 98.152/MG, STF;
AgRg
no
REsp
n. 2.132.837/MG, STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC n. 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
05/06/2009. STJ –
AgRg
no
REsp
n. 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
11/06/2024. STJ –
AgRg
no HC n. 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j.
em
17/03/2021. TJMT –
ApCrim
n. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j.
em
01/11/2022. TJMT –
ApCrim
n. 1001370-11.2022.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j.
em
11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KLEBER JUNIOR DA SILVA

contra sentença prolatada pelo juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT), nos autos da Ação Penal n.
1029389-84.2024.8.11.0003
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 155,
caput
,
n
a forma do art. 71, ambos do Código Penal,
à pena definitiva
de

01 (um) ano, 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
a ser cumprida em r
egime inicial
semiaberto
,
além
de 16 dias-multa
.

Nas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sustentando a aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que o valor da
res furtiva

de
R$ 99,98
(noventa e
nove reais e noventa e oito centavos)
é ínfimo, não tendo acarretado lesão juridicamente relevante ao bem juridicamente protegido.
(Id.
284878359
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença nos seus exatos termos
(I
d.
284878361
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra
do Procurador de Justiça
A
ntonio

Sergio Cordeiro P
iedade
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso

(I
d.
290237393
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por

KLEBER JUNIOR DA SILVA

contra sentença prolatada pelo juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT)
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
.

I – FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA

No dia 1º de novembro de 2024, por volta das 18h00min
.,
na região central

desta cidade de Rondonópolis, em estabelecimentos comerciais diversos, o denunciado
KLEBER

Júnior da Silva, agindo em continuidade delitiva, subtraiu, para si, 1 (um) par de chinelos e 1 (uma)

camiseta de cor azul, pertencentes à
Lojas Pernambucanas
,
além de 1 (uma) loção de perfume, 2

(dois) frascos de desodorantes e 1 (um) sabonete líquido, pertencentes à
Loja Americanas
.

II –
HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado perambulava pela região

central da cidade carregando uma mochila, quando se deparou com uma guarnição da Polícia

Militar e tentou se
desvincilhar
da mochila que carregava consigo.

Diante dessa fundada suspeita, a equipe da Polícia Militar realizou a

abordagem e efetuou a busca pessoal no denunciado, ocasião em que localizaram dentro da mochila

uma camiseta e um par de chinelos com etiquetas das Lojas Pernambucanas, além de produtos de

higiene pessoal com etiquetas da Loja Americanas. Questionad
o,
o denunciado disse para os

policiais que havia subtraído os produtos.

Com isso, os policiais foram até as respectivas lojas e confirmaram a

ocorrência da subtração dos materiais localizados na mochila do denunciado.

A supervisora da Loja Americanas
informou que o denunciado estava no

estabelecimento comercial momentos antes da abordagem.

O gerente das Lojas Pernambucanas, por sua vez, disse que se deu conta do

furto a partir da informação repassada pela Polícia Militar, mas confirmou que os objetos

encontrados com o denunciado eram de propriedade do empreendimento.

Preso em flagrante delito, o denunciado permaneceu em silêncio durante o

seu interrogatório policial.

III –
REINCIDÊNCIA

O denunciado é
multirreincidente
, possui condenações anteriores
pela

prática
dos crimes roubo majorado, furto qualificado e embriaguez ao volante (SEEU 6003455-

23.2021.8.12.0001), razão pela qual se impõe a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I,

do Código Penal.

IV –
IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, DENUNCIO:
KLEBER
Júnior da Silva, já qualificado,

como incurso nas disposições do
art. 155,
caput
, na forma do art. 71,
caput, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, todos do Código Penal

(...)
.
(Id.

284877419
– p. 126-128
).

Na sentença, o Juízo de primeira instância acolheu a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante à pena de

01 (um) ano, 08 (oito)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa
(Id. 284877527).

Em síntese, o apelante
postula pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, com fundamento no
princípio da insignificância ao argumento de que a
res furtiva
possui valor ínfimo (R$ 99,98
), não tendo causado lesão juridicamente relevante ao bem tutelado.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela defesa do apelante
não comporta provimento
.

A materialidade e autoria do delito criminoso encontram-se comprovadas nos autos, inclusive pela confissão do apelante.

Por estas razões não houve negativa de autoria.

Passo, então, a analisar a pretensão recursal.

a) Do pleito absolutório – atipicidade material - princípio da insignificância:

A defesa sustenta que os bens subtraídos pelo
apelante são de valor irrisório
,
R$ 99,98 (noventa e nove r
eais e noventa e oito centavos)
, razão pela qual não teria havido lesão relevante ao bem juridicamente tutelado. Assim, entende que deveria ter sido reconhecida a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

Como se sabe, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade
e da intervenção mínima do Estado em matéria penal e tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.

Tal postulado considera
necessária
, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada; e apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.

Sobre o tema, o STF estabelece que para reconhecer a insignificância
é
necessária a presença cumulativa de determinados vetores, tais como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 05/06/2009).

O STJ entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (
AgRg
no
REsp
n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024,
DJe
de 17/06/2024).

Na hipótese dos autos, i
nviável a aplicação do princípio da insignificância em favor do apelante, pois sua incidência não se limita apenas à aná
lise do valor do bem subtraído,
como mero ajuste a uma tabela de valores.

No caso em exame, não se verificam preenchidos todos os vetores exigidos para a incidência do princípio da insignificância.
Isso porque, a
partir do exame dos antecedentes criminais constantes nos autos, observa-se que o réu ostenta diversos registros pela prática de crimes contra o patrimônio, sendo, inclusive, reincidente à época dos fatos ora apurados. Consta no sistema
PJe
1º Grau a existência das ações penais n. 0003615-75.2015.8.26.0356 (art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97), 1010593-50.2021.8.11.0003 (art. 157, § 2º, do Código Penal) e 0033126-67.2019.8.12.0001 (art. 155, § 4º, do Código Penal), denotando que o apelante é
multirreincidente
, com condenações por embriaguez ao volante, roubo majorado e furto qualificado.

Desse modo, constata-se que o delito em exame não representa um fato isolado na trajetória do apelante, o qual possui registros pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando a habitualidade de sua conduta delitiva.

A própria dinâmica dos fatos revela acentuada reprovabilidade, na medida em que, ao notar a aproximação da viatura policial, o réu tentou se
desvencilhar
de uma mochila que carregava nas costas. Ressalte-se, ainda, que utilizava
tornozeleira
eletrônica de n. 4202100580, cujo rastreamento por
geolocalização
confirmou sua presença nos locais dos estabelecimentos comerciais nos horários compatíveis com os delitos (Id. 284877514 – p. 193-201).

Portanto, t
ratando-se de
agente
reiteradamente envolvido em práticas delitivas da mesma natureza, resta afastada a aplicação do princípio da insignificância, dada a expressiva
reprovabilidade de sua conduta,
consoante Enunciado n. 44, da TCCR/TJMT:
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada
a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Nesse contexto, mostra-se incabível a aplicação do princípio
“da
“
da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu
” (STJ,
AgRg
no HC nº 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 17.3.2021;
AgRg
no HC nº 694751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 14.2.2022;), a evidenciar maior reprovabilidade “
social da ação delitiva e necessidade da pena para fim
retributivo
e
ressocializador
” (TJMT, AP n
.
0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 1º.11.2022).

Nesse
sentido:

(...). “Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.” (N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO E DANO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela
. 2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada
a
precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido por necessidade. 3. Recurso desprovido. (N.U 1001370-11.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (grifos meus
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU
REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2
. A Quinta Turma reconhece
que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas,
o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.
(...)
3
. O fato de o bem não ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, diante da tentativa, não permite, por si só, a aplicação do princípio da insignificância. 4.
Agravo regimental não provido”
. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023,
DJe
de 12/5/2023)
(grifos meus)
.

Assim, evidenciada a periculosidade social da conduta e o elevado grau de reprovabilidade decorrente do histórico delitivo do apelante, trata-se de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que afasta a incidência da causa de exclusão da tipicidade material.

Co
m essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
K
leber
J
unior da
S
ilva
, mantendo
incólume
a
r.
sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025